Tribunal: STJ
Processo: 5021417-71.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967400 - RS (2025/0224278-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
suscitadas, enfrentando o núcleo controvertido e aplicando o entendimento
consolidado no Tema 907 do STJ, que determina a aplicação do regulamento
vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.
2. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
3. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015,
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e completa as questões suscitadas,
não se configurando omissão, obscuridade ou contradição pelo simples fato de o
julgado divergir da pretensão da parte.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52255585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f3d5bc5e-2586-4361-9462-906081beaa9c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f3d5bc5e-2586-4361-9462-906081beaa9c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967400 - RS (2025/0224278-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
suscitadas, enfrentando o núcleo controvertido e aplicando o entendimento
consolidado no Tema 907 do STJ, que determina a aplicação do regulamento
vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.
2. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
3. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015,
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e completa as questões suscitadas,
não se configurando omissão, obscuridade ou contradição pelo simples fato de o
julgado divergir da pretensão da parte.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOANA FREITAS FERREIRA
DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL.
BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALÁRIO REAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE
BENEFÍCIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
PREVIDENCIÁRIO.
REGULAMENTO. TEMA 907 DO STJ.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1435837/RS (Tema 907),
sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada
para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é
aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade,
haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão.
2. Caso em que houve o correto cálculo do valor da complementação de
benefício devido ao autor, pela entidade de previdência privada, em
conformidade com os critérios definidos no regulamento vigente entre as partes.
Não incidência do fator previdenciário empregado pelo INSS e que reduz o
valor do benefício previdenciário daqueles que optam por se aposentar mais
cedo.
3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais devidos.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-STJ, fls. 1033)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (desacolhidos) (e-
STJ, fls. 1072).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do
pois
CPC/2015,
teria havido negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação, uma vez que o
acórdão dos embargos não teria enfrentado argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada e não teria sanado omissões relevantes indicadas, impondo a nulidade para retorno à
origem e (ii)
do
pois teria sido indevidamente rechaçada a via aclaratória,
art. 1.022
CPC/2015,
embora existisse omissão específica quanto à inaplicabilidade do
do regulamento ao caso
art. 48
concreto e à necessidade de utilizar o valor efetivamente percebido do INSS, o que reclamaria
integração do julgado.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1103/1114).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, JOANA FREITAS FERREIRA DA SILVA alegou
receber, desde
complementação de aposentadoria em montante inferior ao devido e
04/11/2013,
propôs ação de revisão para condenar a entidade de previdência ao pagamento das diferenças da
complementação, com os reajustes concedidos, utilizando-se para o cálculo o valor do INSS
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

efetivamente percebido, em prestações vencidas e vincendas, com juros de mora e correção
monetária, além da gratuidade judiciária.
A sentença rejeitou a prefacial de prescrição e julgou improcedente o pedido,
reconhecendo a aplicação do regulamento vigente à época da implementação das condições de
elegibilidade (Regulamento de 2010), com não incidência do fator previdenciário e confirmação,
por laudo atuarial, da correção dos cálculos realizados pela entidade; condenou a autora ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela
AJG (e-STJ, fls. 943-947).
No acórdão, a 5a Câmara Cível do TJRS negou provimento à apelação, mantendo a
improcedência com fundamento no Tema 907 do STJ e nas regras do Regulamento de 2010 (não
incidência do fator previdenciário e cálculo com base no benefício hipotético do INSS conforme
§1o, e
, além de majorar os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa;
art. 17,
art. 48)
posteriormente, os embargos de declaração da autora foram desacolhidos, por ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (e-STJ, fls. 1029-1033 e 1070-1072).
1. Em análise às razões do recurso especial, verifica-se que a recorrente sustenta
omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado: (i) a inaplicabilidade do
do
art. 48
Regulamento de 2010 ao caso concreto, por supostamente dirigir-se apenas aos participantes que
obtiveram o benefício previdenciário após o desligamento; (ii) a incidência do critério de cálculo
previsto no
do regulamento original (reproduzido em regulamentos posteriores), com
art. 19
utilização do valor do INSS efetivamente percebido; e (iii) a tese de que não se discutiria “qual
regulamento aplicável”, mas a interpretação da regra adequada ao suporte fático da autora. A
recorrente indica violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do
e o
do CPC
CPC/2015
art. 1.022
(e-STJ, fls. 1089-1095).
O acórdão da apelação examinou a questão sob a ótica do Tema 907 do STJ, afirmando
a aplicabilidade do regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade
(Regulamento de 2010) e explicitando que o cálculo da complementação consideraria o valor
hipotético do benefício do INSS, sem aplicação do fator previdenciário, conforme os arts. 17, § 1o,
e 48 do regulamento, além de registrar os marcos fáticos (aposentadoria pelo INSS em 24/11/2011
e início da complementação em 11/2013) e a correção dos cálculos à luz do laudo atuarial,
mantendo a improcedência e majorando honorários (e-STJ, fls. 1028-1033). Leia-se trecho da
fundamentação do acórdão:

"A peça recursal foi interposta tempestivamente e atende aos requisitos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço do apelo.

Na hipótese em tela, consoante se verifica dos autos, em
a
24/11/2011
demandante se aposentou por tempo de contribuição perante o INSS, com uma
remuneração inicial de R$ 1.963,89.
E em novembro de 2013, após atingir os requisitos previstos no regulamento da
entidade de previdência privada, passou a receber a complementação do
benefício, inicialmente calculado em R$ 1.219,31.
Apontando equívoco no cálculo realizado pela demandada para apurar a
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

importância da complementação do benefício, no qual, segundo sustenta a
autora, não teriam sido observados os critérios previstos no regulamento
daquela, mormente no vigente na data do seu ingresso no plano de previdência
privada, ajuizou a presente ação buscando a revisão desse valor.

Com efeito, no concernente aos parâmetros a serem empregados para calcular
o montante do complemento do benefício a que faz jus a autora, deve-se
obedecer o disposto no pacto vigente na data em que cumpriu os requisitos
previstos no regulamento para sua concessão, consoante entendimento
sedimentado na superior instância no julgamento do Tema 907:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
CONCESSÃO.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA
ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA
DA
ADESÃO.
AFASTAMENTO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME
DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO- ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica
em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de
plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o
vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de
sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do
do
art. 1.040
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
CPC/2015:
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação
das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e
não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de
benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de
Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.435.837/RS,
Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
27/2/2019,
)
7/5/2019.

Nessa senda, o Regulamento a ser considerado, na espécie, é aquele aprovado
em 2010, que, no concernente à controvérsia posta, dispõe:

Capítulo IX COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO OU CONTRIBUIÇÃO
Artigo 16 - A complementação de aposentadoria por tempo de serviço ou
contribuição será concedida a partir de quando desligado da CGTEE
tenha o Participante completado 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 35
(trinta e cinco) anos de vinculação à Previdência Social, se do sexo
masculino e 30 (trinta) anos se do sexo feminino computando-se também
o período em que estiver em gozo de benefício de aposentadoria
proporcionalmente nos termos previstos no artigo 18 deste Regulamento.
Parágrafo Único - Para os Participantes-fundadores, o período de
carência será de 60 contribuições mensais, sendo 120 para os demais
Participantes, permanecendo as demais carências.
O Artigo 17 - A complementação de aposentadoria por tempo de serviço
ou contribuição, observado o estabelecido no artigo 22 deste
Regulamento, corresponderá a uma renda mensal igual à diferença entre
o Salário-Real-de-Benefício e o valor do Benefício da Previdência Social,
apurado este com base no disposto no parágrafo 1° deste artigo não
podendo ser inferior a 20% (vinte por cento) do Salário-Real-de-
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

Benefício.
§1- O valor do benefício da Previdência Social a ser complementado será
considerado como se fosse o mesmo calculado de acordo com os critérios
estabelecidos na Lei n° 8.231/91, isto é, com base nos últimos 36 (trinta e
seis) salários de contribuição do Participante à Previdência Social, e sem
aplicação do denominado “Fator Previdenciário”, apurados de acordo
com o disposto no parágrafo único do artigo 48 deste Regulamento.
§ 2° - A Data de Início do Benefício para complementação de
aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição corresponderá à
data do desligamento da Patrocinadora, quanto este desligamento
ocorrer após o cumprimento das carências estabelecidas no artigo 16 e
parágrafo único. Caso contrário, a Data de Início do Benefício
corresponderá à data em que o Participante atingiu todas as referidas
carências.
(...)
Artigo 48 - O cálculo de complementação de qualquer benefício será
feito, tomando-se por base o benefício que teria na Previdência Social
com a remuneração pela qual contribuiu para este PLANO e não sobre o
benefício previdenciário, que obteve depois do desvinculo da CGTEE.
Parágrafo Único - O valor do benefício da Previdência Social disposto
neste artigo, será considerado como tendo sido calculado com base nos
últimos 36 (trinta e seis) salários-reais-de-contribuição do Participante,
observados os respectivos limites de contribuição à Previdência Social,
devidamente atualizados de acordo com os mesmos índices previstos no
artigo 13 deste Regulamento. (evento 3, PROCJUDIC4, Páginas 03 e 21)

Segundo se verifica, constou expressamente no regulamento em tela que, para
apurar a importância devida a título de complementação do benefício, seria
calculado o valor da aposentadoria que a autora receberia do Instituto de
Previdência Oficial, na data em que solicitada a complementação, não se
aplicando o denominado “Fator Previdenciário”, que é um dos elementos
constantes na fórmula utilizada pelo INSS para calcular a aposentadoria do
contribuinte, implicando redução do benefício quanto menor a idade do
solicitante.

A complementação do benefício, por sua vez, seria o resultado do valor do
“Salário Real de Benefício”, subtraída a importância apurada da importância
hipotética que o autor receberia do INSS, sem a incidência do “Fator
Previdenciário”, ressalta-se.

E a diferença reclamada pela demandante do valor da complementação de
benefício paga pela ré, na hipótese, decorre exatamente da não aplicação do
“Fator Previdenciário” sobre esse valor hipotético que receberia do INSS.
Logo, do exposto, não tendo a demandante demonstrado que houve equívoco na
forma em que calculada a complementação de benefício pela fundação ré, ao
contrário, os elementos probatórios coligidos aos autos indicam que fora
corretamente apurada, com base nas regras do Regulamento então vigente
quando da aposentação daquele, o pleito revisional, nos termos em que
deduzidos na exordial, improcede. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DO
REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADMISSÃO DA PARTE
AUTORA NO PLANO. DESCABIMENTO. TEMA 907 DO STJ. FATOR
PREVIDENCIÁRIO. 1. Legitimidade da Fundação e litisconsórcio
passivo com o Banrisul. Descabida formação de litisconsórcio passivo
entre a apelante e o Banrisul, pois a relação jurídica em debate diz
respeito a benefício previdenciário, não estando em liça relação
obrigacional pela qual deva responder a instituição financeira. 2. A
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

prova atuarial postulada pela ré é desnecessária, pois a matéria
controvertida é exclusivamente de direito e seu julgamento implica a
interpretação de dispositivos regulamentares, havendo elementos
suficientes para formação da convicção para o julgamento. 3. Na esteira
do entendimento firmado no Tema 907 do STJ, a aplicação do
regulamento vigente à época da aposentadoria, para fins de cálculo da
renda inicial do benefício, não configura ofensa aos direitos adquiridos
em regulamentos anteriores, visto que o beneficiário somente possui
expectativa de direito quando ingressa no plano de previdência
complementar.
4.
Possibilidade
de
alteração
das
normas
regulamentadoras, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do
plano de custeio Inteligência do artigo 17 e 68, § 1o, da LC 109/2001. 5.
Cálculo do benefício realizado conforme os regulamentos aplicáveis.
Ausência de demonstração de ilegalidade no cálculo da suplementação
do beneficiário efetuado pela entidade, ônus que incumbia à parte autora,
a teor do que estabelece o
I, do CPC. 6. Fator previdenciário.
art. 373,
Hipótese em que o regulamento vigente à época do jubilamento dos
autores desonera a entidade de Previdência Privada de qualquer
responsabilidade decorrente da redução do benefício promovida pela
Previdência Social, em especial pela
PRELIMINARES
lei no 9.876/99.
DESACOLHIDAS E RECURSO DA RÉ PROVIDO, EM JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, No 70047533054, Quinta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-
06-2023)

Outrossim, impende acrescer as respostas do perito nomeado no feito sobre a
matéria e que afastam a pretensão da autora, nos termos da fundamentação já
exposta (evento 158, LAUDO1):

Por conseguinte, evidenciado que os cálculos tanto do salário de contribuição
de manutenção como do benefício de aposentadoria complementar se deram em
perfeita consonância com os regulamentos de benefícios vigentes em cada
época, não merece qualquer reparo a sentença.

Além disso, todos os regulamentos e alterações procedidas pela entidade de
previdência complementar são fiscalizados e aprovados por órgão regulador.

Por último, em virtude do disposto no
§§ 1o e 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença,
em virtude da interposição do recurso inexitoso, de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa, observada a AJG deferida à autora.

Desde já antecipo, evitando procrastinação desnecessária, não haver afronta a
qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões
trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram
apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada.

Pelo exposto, voto por negar provimento à apelação interposta pela autora."

No julgamento dos embargos de declaração, o colegiado consignou inexistirem
obscuridade, contradição ou omissão, afirmando que “foram analisadas as regras específicas
previstas no regulamento aplicável ao caso, de modo que o cálculo da complementação
considerou o valor hipotético que a parte autora receberia do INSS, desconsiderando o fator
” e que “
previdenciário, conforme disposto no regulamento vigente
a alegação de que o artigo 48
não se aplicaria ao caso [...] foi implicitamente analisada na medida em que a decisão
”, repelindo a tentativa de
reconheceu a correta aplicação das normas regulamentares vigentes
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

rediscussão do mérito; ainda, tratou do prequestionamento, inclusive na perspectiva do art. 1.025
do CPC (prequestionamento ficto) (e-STJ, fls. 1093-1094 e 1070-1072). O acórdão dos embargos
de declaração assim foi fundamentado:

"Nos termos do
do CPC, a modalidade recursal em tela é cabível
art. 1.022
contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.

Quanto à decisão impugnada, não verifico quaisquer das hipóteses contidas no
dispositivo legal. Isso porque, conforme destacado no acórdão embargado,
foram analisadas as regras específicas previstas no regulamento aplicável ao
caso, de modo que o cálculo da complementação considerou o valor hipotético
que a parte autora receberia do INSS, desconsiderando o fator previdenciário,
conforme disposto no regulamento vigente na data em que a demandante
atingiu os requisitos para a concessão do benefício.

Ademais, no que tange à alegação de que o artigo 48 não se aplicaria ao caso,
tal questão foi implicitamente analisada na medida em que a decisão
reconheceu a correta aplicação das normas regulamentares vigentes.

Contexto em que se conclui que a intenção da embargante é a de rediscutir
matéria já analisada pelo Colegiado, o que é inadmissível pela via dos
embargos de declaração.

Conforme assentado pelo Egrégio STJ, os embargos de declaração têm a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação d o decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já
resolvida (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro MAURO
EAREsp 773.262/RS,
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/03/2017,
.
14/03/2017)

Acerca do prequestionamento, toda a matéria ventilada foi prequestionada no
acórdão embargado, sendo dispensável a referência expressa a artigos de lei,
consoante orienta a doutrina: há pré-questionamento quando a matéria foi
efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em
última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao
número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no
dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão1.

De qualquer modo, na linha do entendimento que vinha sendo adotado pelo
STF, o atual CPC introduziu expressamente no ordenamento jurídico o
prequestionamento ficto:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ou seja, relativamente aos recursos interpostos contra decisões publicadas a
partir da data em que o atual CPC entrou em vigor – situação dos autos -, a
mera interposição de embargos de declaração seria suficiente para
prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, mas desde que
as Cortes Superiores admitam a existência de omissão acerca de questão de
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

direito ou violação de dispositivo legal, circunstâncias que, como dito, não
estão verificadas.

Pelo exposto, voto por desacolher os embargos de declaração."

Diante desse quadro, não se verifica negativa de prestação jurisdicional.
As questões tidas como omissas foram apreciadas, com fundamentação suficiente: o
acórdão enfrentou o núcleo controvertido (regulamento aplicável e critério de cálculo da
complementação, inclusive a não incidência do fator previdenciário) e rechaçou, nos embargos, a
tese de inaplicabilidade do
e a pretensão de substituição pelo valor efetivamente percebido
art. 48
do INSS, assinalando tratar-se de matéria já analisada e concluindo pela correção da aplicação
normativa.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Assim, ausente omissão relevante e tendo sido delineados os fundamentos jurídicos do
convencimento, não há ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 1028-1033 e
1093-1094).
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).

Documento eletrônico VDA51922237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:10
Código de Controle do Documento: f20771dd-f69b-4c65-bd35-1eebabf9ecc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.967.400 / RS
Número Registro: 2025/0224278-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214177120148210001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA SIDELAIDE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52209857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:42
Código de Controle do Documento: 8b0b7580-e90b-4e5b-97f4-579a0b34e366

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:42
Código de Controle do Documento: 8b0b7580-e90b-4e5b-97f4-579a0b34e366